Tribunal: TJMT
Processo: 0003536-73.2006.8.11.0051
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003536-73.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JACKELINE QUEIROZ GUIMARAES - CNPJ: 03.856.367/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6. 830/80 (LEF)–
PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS –
NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR PERÍODO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL
­
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

2-Não configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

3- Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0003536-73.2006.8.11.0015 movida contra JACKELINE QUEIIROZ GUIMARÃES, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que o processo nã0 ficou paralisado por mais de 5 anos, e, que 0 prazo prescricional foi interrompido antes que se consumasse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ajuizou, em 29/12/2006, a Ação de Execução Fiscal nº 0003536-73.2006.8.11.0051 em desfavor de JACKELINE QUEIROZ GUIMARÃES, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referente aos exercícios de 2002, inscrito na CDA nº 00-016/2006, id.76317026-FL.3, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.620,60 (mil, seiscentos e vinte reais e sessenta centavos).

A inicial foi recebida em 23/02/2007 pelo Juízo a quo, que determinou a citação do executado.

A executada foi devidamente citada via oficial de Justiça, mas não efetuou o pagamento da dívida em juízo, não ofereceu bens à penhora, nem interpôs Embargos à Execução, o que foi certificado pelo juízo a quo e dado ciência ao Município apelante em 31.01.2011. (Id. 76317036)

Diante disso, o Município de Campo Verde foi intimado para se manifestar, oportunidade em que requereu a penhora online através do convênio BACENJUD. Contudo, a referida penhora restou infrutífera, visto que não foi encontra nenhum valor. (Id.76317042)

Em 20.01.2015, foi tentada penhora vis Renajud, que restou infrutífera e pelo magistrado fora determinada a suspensão da execução.

Após, em 19.06.2015, a Fazenda Pública municipal requereu o prosseguimento do feito, junto extrato do valor atualizado, pugnando por nova tentativa de penhora on line, o que resultou no bloqueio do valor de R$ R$ 266,55 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), id. 76327452.

Posteriormente, a exequente apresentou o valor da dívida atualizada e requereu a realização e bloqueio via BACENJUD. Na hipótese de insucesso, pleiteou a realização de pesquisa e penhora via RENAJUD e, ainda, caso necessário, a pesquisa via INFOJUD sobre os bens e valores pertencentes ao executado, o que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau.

Em pesquisa realizada via RENAJUD, foi encontrado um veículo em nome da executada, contudo, conforme consta da certidão datada de 06.08.2018, o oficial de justiça, ao cumprir a determinação judicial de penhora e avaliação, encontrou a residência da apelada sempre fechada, além de não ter encontrado o referido veículo. (Id.76327465)

Assim, em 27.02.2019, a Fazenda Pública municipal requereu a suspensão da execução, id.76327466, o que foi deferido.

E, por fim, em 10.11.2020 sobreveio sentença reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, da data em que a Fazenda Pública municipal foi intimada a respeito do não pagamento da dívida em juízo, do não oferecimento de bens à penhora, nem interposição de Embargos à Execução, em 31.01.2011, até a data do ato sentencial, transcorreu o prazo quinquenal somado ao prazo de um ano sobrestado.

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4º da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – grifos nossos.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Já para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento, para sua caracterização, devendo o juiz declarar suspensa a execução logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.

No caso, tem-se que a Fazenda Pública tomou ciência da citação da executada, bem como do não pagamento e não localização de bens

em 31/01/2011, penhora parcial em 19.06.2015.

Diante de o saldo encontrado ser insuficientes e tentativas de novas penhoras infrutíferas, a parte exequente continuou realizando todo o trâmite processual na tentativa de satisfação do crédito tributário – dentro de seis anos após tomar ciência da não localização de bens penhoráveis –, tanto que foi encontrado em nome da executada um veículo, posteriormente, foi requerido a penhora do imóvel pertencente a apelada, que não foi realizada em razão de encontrar a residência fechada, sendo inclusive anotado junto ao Detran a restrição no veículo. E, por fim, em 27/02/209 fora requerido pelo Município a suspensão dos autos.

Não se configura, portanto, o instituto da prescrição intercorrente se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

Assim, in casu, diferentemente do que consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que, durante o transcurso processual, não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos.
Além disso, não houve a intimação prévia da Fazenda Pública, porquanto o juízo a quo não observou a norma contida no § 4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação daquele ente, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, mesmo que possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, in verbis:

[...] 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara decidiu:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA.É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido. (Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).g.n.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau proferiu o ato sentencial impugnado sem determinar a prévia intimação da parte recorrente, o que é necessário, para permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, não foi atendida.

Ante exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021